Tribunal: TJES
Processo: 0001418-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001418-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: INGRACINDA CAMPOS ROCHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA, SEGURO MECÂNICO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
1 – “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (Recurso Especial 1.639.320 - Tema 972). 2 - No que se refere à cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001418-04.2020.8.08.0024

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM

APELADA
: INGRACINDA CAMPOS ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (fls. 151-156) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Revisional, de modo a revisar/anular as seguintes cláusulas/tarifas da Cédula de Crédito Bancário nº 560875591: (1) REGISTRO DE CONTRATO (R$ 374,20), SEGURO PRESTAMISTA (R$850,00), SEGURO MECÂNICO (R$ 809,00) e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (R$181,07), condenando o Banco/Apelante à restituição dos valores, com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

A Apelada ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento da abusividade de diversas cláusulas constantes na Cédula de Crédito Bancário, vinculada à aquisição do veículo descrito nos autos, que foi dado como garantia.

O MM Juiz julgou a pretensão deduzida parcialmente procedente, seguindo-se o presente recurso.

Registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

O negócio jurídico firmado entre as partes prevê a cobrança de seguro prestamista, seguro mecânico e título de capitalização, acerca dos quais se constata a existência de venda casada, já que não houve opção do consumidor sobre a instituição com a qual desejava contratar.

Nas hipóteses em que a contratação se dá por imposição da instituição financeira resta caracterizada a existência de venda casada sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.639.320 (Tema 972), sob o procedimento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividades de encargos no negócio jurídico (financiamento de veículo). 2. Taxa contratada que supera em mais de duas vezes a média do mercado na mesma época da contratação, reputando-se como abusiva. Precedentes do e. TJES. 3.
O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002135-55.2016.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE AFASTADA -
CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA – VENDA CASADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem. Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 6646692. Onerosidade excessiva não configurada. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. 3. Constata-se que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa de correspondente financeiro, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã no REsp 1.578.533/SP. 4. A Instituição Financeira apresentou o comprovante de autorização de transferência de propriedade de veículo, bem como cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mediante os quais se verifica a prestação do serviço. Onerosidade excessiva não configurada. 5.
Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000815-02.2022.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024).

Assim, considerando que foi imposto ao consumidor a contratação de seguro prestamista, seguro mecânico e título de capitalização, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade dos mencionados encargos.

No que se refere à cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso.

Inexistindo prova da efetiva prestação do serviço, a alegação de regularidade da cobrança não merece prosperar. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TEMA 980, STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 306, STJ. ARTIGO 85, §14º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1.
É válida, como regra, a tarifa de avaliação de bem e o pagamento de serviços de terceiros (Recurso Especial Repetitivo 1.578.553),
reputando-se, todavia, abusiva, no caso concreto, eis que ausente efetiva comprovação do serviço prestado
. 2. A compensação de honorários sucumbenciais, a teor da Súmula 306 do STJ, não é permitida a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, por constituir direito do advogado e ter natureza alimentar, a teor da norma do artigo 85, §14º. 3. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0037518-61.2012.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 12/12/2023).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
1 – Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. 2 –
No caso dos autos, além de não constar da avença especificação do serviço a ser efetivamente prestado como “serviços de terceiros”, não existe nos autos evidência de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, denotando o acerto da sentença ao reconhecer a ilegalidade na cobrança e condenar o recorrente a devolver os valores pagos a tal título de forma simples, ante a não comprovação de má-fé.
3 – Evidenciada sucumbência mínima da parte demandada, deve a autora ser condenada a custear integralmente os ônus sucumbenciais. 4 – Com relação a sistemática de atualização do débito, por se tratar de questão de ordem pública, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5 – Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019742-23.2012.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 07/03/2023).

Finalmente, “
O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013157-49.2016.8.08.0012, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/11/2023).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.